Tribunal: TJMT
Processo: 1004292-15.2020.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004292-15.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Vandenil Nunes da Cunha (APELANTE), VANDENIL NUNES DA CUNHA - CPF: 040.277.251-23 (APELANTE), ELIZIO RIBEIRO (VÍTIMA), ELIZIO RIBEIRO - CPF: 819.073.701-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante e seus comparsas subtraíram bicicleta, corrente de prata, relógio e celular da vítima;
(ii)
imediatamente após os fatos o acusado foi perseguido e detido, ainda na posse da bicicleta e da corrente da vítima;
(iii)
as declarações judiciais da vítima não esclarecem as circunstâncias fáticas da subtração dos bens, em especial a grave ameaça.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
desclassificação do crime de roubo para furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial está eivado de nulidade;
(ii)
analisar se há provas suficientes para manter a condenação do réu;
(iii)
avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora o procedimento do art. 226 do CPP não seja mera recomendação, o próprio ato investigativo/instrutório de reconhecimento de pessoas é desnecessário, se as circunstâncias do flagrante não permitem dúvida da autoria delitiva.

6. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pelas declarações firmes da vítima, pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e pela apreensão dos bens em poder do réu.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui diversos julgados no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância e, quando harmônica e coerente, é elemento apto a gerar a condenação do acusado.

8. A imediata perseguição do suspeito e a apreensão dos objetos subtraídos em sua posse são elementos capazes de justificar a condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio.

9. A ausência de prova segura quanto ao uso de violência ou grave ameaça impõe a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4º, IV).

10. Redimensionamento da pena para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação parcialmente provida.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4º, IV; 157, §2º, II; 44; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC; HC 652.284/SC; TJMT, ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042, ApCrim 1001685-87.2024.8.11.0006, ApCrim 0027511-39.2015.8.11.0042, ApCrim 0032532-25.2017.8.11.0042, ApCrim 0003625-45.2019.8.11.0050, ApCrim 0002323-17.2019.8.11.0038 e ApCrim 1001090-44.2023.8.11.0032.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vandenil Nunes da Cunha
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do processo n. 1004292-15.2020.811.0006, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 267809323).

Em suas
razões recursais
, o apelante requer,
preliminarmente
, que reconhecimento pessoal realizado durante a fase investigatória seja declarado nulo, em virtude da suposta violação às determinações do art. 226 do Código de Processo Penal (id. 267809333).

No pertinente ao
mérito
, pugna, após o desentranhamento da prova apontada como ilícita e as demais dela decorrentes, por sua absolvição, sob o argumento de que elementos restantes são insuficientes para manutenção de sua condenação. Alternativamente, sustenta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o de furto aduzindo que os dados acostados ao feito não comprovaram o emprego de violência (id. 267809333).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos formulados na irresignação defensiva (id. 267809335).

A Procuradoria-Geral opinou pelo
não provimento
da irresignação interposta (id. 268783767).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Vandenil Nunes da Cunha
, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta da meia-noite, em via pública, mais especificamente na Avenida 7 de Setembro, logo após o cemitério, na parte não asfaltada, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Vandenil Nunes da Cunha, acompanhado de outro indivíduo não identificado, com animus de assenhoramento definitivo, mediante concurso de agentes, violência e grave ameaça, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente uma bicicleta, um relógio de pulso, um aparelho celular e um relógio de propriedade da vítima Elizio Ribeiro, pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos, à época dos fatos, consoante documento acostado à fl. 11-IP.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, Elizio Ribeiro conduzia sua bicicleta pela mencionada via pública quando foi abordado pelo denunciado Vandenil Nunes da Cunha e outro agente não identificado, os quais anunciaram o assalto, dizendo-lhe “perdeu, perdeu, passa logo tudo...!!” (fls. 07/07- verso).

Nesse compasso, a vítima temendo estarem o denunciado e seu comparsa armados e com receio que lhe agredissem, entregou sua bicicleta cor vermelha, avaliada em aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais).

Restou apurado que, ao visualizarem que a vítima utilizava, em seu pescoço, uma corrente de prata, posteriormente avaliada em aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), puxaram-na com violência, arrebentando o bem, subtraindo-lhe, ainda, seu relógio e aparelho celular, avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 120,00 (cento e vinte reais), respectivamente, consoante auto de avaliação indireta à fl. 24-IP.

Consta que, em seguida, o denunciado e seu comparsa evadiram-se na posse dos bens em direção à Rua Joaquim Murtinho, em rumo ignorado, ao passo que um transeunte não identificado que se aproximava indagou à vítima que ocorrera, e, ante a notícia de que houvera um assalto, convidou-a para que subisse em sua motocicleta, partindo ambos, incontinenti, no encalço dos autores do delito.

Assim, chegando na Rua Joaquim Murtinho, a vítima avistou sua bicicleta, em posse do ora denunciado Vandenil Nunes da Cunha, logrando capturá-lo com o auxílio da pessoa que o acompanhava na busca, momento em que o outro comparsa, que ali também estava, logrou evadir-se. Acionada a Polícia, constatou-se que o denunciado estava também em posse da corrente de prata subtraída, restando ele preso em flagrante delito.

Ouvida, a vítima Elizio Ribeiro reconheceu o denunciado como coautor do crime e os bens com ele encontrados como alguns daqueles que lhe foram subtraídos momentos antes, consoante termos de reconhecimento de fls. 08/09-IP
” (id. 267809251).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 267809323).

Inconformado,
Vandenil Nunes da Cunha
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1. Reconhecimento fotográfico

Em suas razões, o apelante requer que reconhecimento pessoal realizado durante a fase investigatória seja declarado nulo, em virtude da suposta violação às determinações do art. 226 do Código de Processo Penal. Aduz que as características informadas pela vítima foram demasiadamente genéricas e que foi apresentado sem a presença de outras pessoas à vítima, o que levou à evidente indução no decorrer do ato (id. 267809333).

A pretensão recursal não comporta provimento.

Inicialmente registro que, no que se refere ao reconhecimento de pessoas, a Lei Processual Penal prevê a sua realização em três etapas distintas e obrigatórias. Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade e etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará, inclusive, o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Embora a jurisprudência, por longo período, tenha se orientado no sentido de que
as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciavam-se em meras recomendações e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente quando ratificado em Juízo, ao proceder ao julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC em 27/10/2020, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação ao mencionado dispositivo legal.

A partir daquele julgamento, passou-se a compreender que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, apenas estará apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria quando, além de observadas as suas formalidades, for corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial (STJ, HC n. 598.886/SC).

Posteriormente, a 5ª Turma da Corte da Cidadania acolheu o referido entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível. O órgão fracionário também destacou que, no caso de quaisquer das formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

Entretanto, a hipótese em julgamento é distinta daquelas submetidas às referidas Cortes Superiores, razão pela qual a inobservância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade da prova.

Passo, assim, ao
distinguish
.

De acordo com as declarações feitas pelos policiais militares
Jeferson da Silva Leal
e
Marcelo Oliveira da Silva
durante a fase investigatória, no dia dos fatos, foram acionados para atender à ocorrência relativa a um crime de roubo praticado por dois indivíduos. Ao se dirigirem ao local, os agentes estatais constataram que um dos autores do delito, posteriormente identificado como
Vandenil Nunes da Rocha
, foi rendido por populares e encontrado com a corrente e a bicicleta subtraídas da vítima. O segundo suspeito, por sua vez, conseguiu se evadir com o celular subtraído e tomou rumo ignorado (id. 267809255 – p. 08, pp. 09/10 e pp. 11/12).

Por sua vez, a vítima
Elizio Ribeiro
esclareceu que após a subtração
ficou observando para qual local os criminosos fugiram, ocasião em que um homem em uma motocicleta se aproximou, questionou o que ocorreu e o levou a perseguirem os autores do fato. Em seguida, ambos conseguiram encontrar o apelante em posse de sua bicicleta, oportunidade em que o seguraram até a chegada da polícia (id. 267809255 – pp. 13/14).

Ouvido em Juízo, o apelante confirmou os fatos, acrescentando apenas que o delito foi perpetrado por três criminosos.

Portanto, com a perseguição imediata e ininterrupta do apelante, e do seu pronto reconhecimento pela vítima, não há falar-se em necessidade de observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que as particularidades do caso conferem segurança à atribuição de autoria delitiva.

Inclusive, em recente julgado de minha relatoria pontuei que “
embora o procedimento do art. 226 do CPP não seja mera recomendação, o próprio ato investigativo/instrutório de reconhecimento de pessoas é desnecessário, se as circunstâncias do flagrante não permitem dúvida da autoria delitiva
” (N.U 0003625-45.2019.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Adotando a mesma compreensão, confira-se:

“[...]
inaplicabilidade das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal na espécie, considerando que o apelante foi perseguido imediata e ininterruptamente após a subtração do bem com emprego de violência e grave ameaça e foi preso em poder da res furtiva quando tentava fugir do local do roubo
” (N.U 1000293-32.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

Sendo assim, ante a distinção entre a hipótese e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal como condição à validade da prova, vez que o apelante foi imediatamente perseguido e detido, ainda em posse de parte dos objetos subtraídos, rejeito a pretensão anulatória.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Materialidade e autoria

No que se refere ao mérito, o apelante alega que, uma vez reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal realizado no curso da persecução penal e todas aquelas dele decorrentes, não subsistem provas aptas a amparar o édito condenatório (id. 267809333).

A pretensão, novamente, não comporta possibilidade de acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui diversos julgados no sentido de que nos crimes patrimoniais, a
palavra da vítima possui especial relevância
(TJMT, ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042 e ApCrim 1001685-87.2024.8.11.0006), a
apreensão dos objetos subtraídos em posse do acusado
(TJMT, ApCrim 0027511-39.2015.8.11.0042 e ApCrim 0032532-25.2017.8.11.0042) e a
imediata perseguição do suspeito
(TJMT, ApCrim 0003625-45.2019.8.11.0050), são elementos capazes de afastar eventual dúvida quanto a autoria delitiva.

A fim de evitar repetições desnecessárias, extrai-se dos elementos probatórios produzidos no curso da persecução penal que, para além da imediata perseguição, ao ser detido, o apelante foi encontrado com a corrente de prata e bicicleta da vítima, elementos que são suficientes para manutenção de sua condenação.

Convergindo com o mesmo entendimento, além das referências anteriores, confira-se:

“
A posse dos celulares subtraídos foi constatada pouco tempo após a prática delitiva, o que corrobora a caracterização do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
” (N.U 0002323-17.2019.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

“
A materialidade e autoria do crime de roubo estão comprovadas por depoimentos das vítimas, boletins de ocorrência, termos de apreensão de bens e prisão em flagrante dos recorrentes em posse dos bens roubados, afastando a alegação de insuficiência probatória
” (N.U 1001090-44.2023.8.11.0032, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

É certo que o apelante negou a autoria do delito, mencionado que a bicicleta subtraída foi deixada por um sujeito que passou ao seu lado e depois correu em direção a um terreno baldio, entretanto os outros elementos probatórios atestam que, na realidade, no momento de sua prisão, o recorrente estava não apenas com a bicicleta, mas também com a corrente da vítima.

Assim, ante o contexto dos fatos, inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois o apelante foi imediatamente perseguido e encontrado com parte dos objetos subtraídos, não havendo qualquer dúvida quanto a subtração patrimonial e autoria dos fatos.

3. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

3.1. Ausência das elementares do crime de roubo (art. 157, CP)

Em seu pleito derradeiro o apelante alega que a prova produzida no curso da instrução criminal não demonstrou, de forma induvidosa, o emprego de violência ou grave ameaça durante a ação criminosa.

A pretensão recursal merece acolhimento.

Durante a fase investigatória, a vítima
Elizio Ribeiro
asseverou que foi cercado por dois homens que disseram “
perdeu, perdeu, passa logo tudo
”. Afirmou que ficou com medo de que estivessem armados, razão pela qual lhes entregou os bens subtraídos, ocasião em que um deles puxou e arrebentou a corrente que estava em seu pescoço (id. 267809255 – pp. 13/14).

Em Juízo, o ofendido acrescentou novas informações. Disse que o crime foi praticado por três indivíduos que mandaram passar todos os bens que trazia consigo. Relatou que logo após o crime, os delinquentes foram perseguidos e um deles detido. A vítima negou que sofreu ameaça ou agressões, mencionando que os autores apenas pegaram suas coisas e evadiram-se.

Neste sentido, confira-se:

Vítima:
Eu encostei a bicicleta e fui comprar um (...) E aí catou a bicicleta e levou tudo que tinha na bicicleta levou tudo, tudo (...) tipo corrente, relógio, levou tudo.

Promotoria:
Então ele não ameaçou o senhor, não chegou perto do senhor ameaçando o senhor?

Vítima:
É que pegou e sai correndo. Aí o policial vinha vindo um amigo meu, né? Ele pegou ele, foi atrás dele e prendeu ele.

[...]

Promotoria:
O senhor estava saindo do mercado, indo em direção a bicicleta?

Vítima:
Isso aí passou e pegou em três e vou embora.

Promotoria
: Ah, ele estava em 3?

Vítima:
Em 3.

Promotoria:
Consta aqui que ele falou pro senhor, né, perdeu, perdeu, passa tudo? Ele chegou a falar isso?

Vítima:
Olha, ele falou sim, passa tudo
, ai o policial, a mulher do policial conhecer e foi atrás deles, Renato Policial, trabalha na Gefron. (...)
Ele só pegou, falou perdeu e foi embora e saiu rápido
.

[...]

Promotoria
: E a corrente estava no pescoço do senhor ou estava na bicicleta?

Vítima
: Estava na sacolinha da bicicleta.

Promotoria
: Não estava no pescoço?

Vítima
: Não estava (...)

Promotoria
: Consta aqui que o senhor estava com uma corrente no pescoço e ai ele puxou?

Vítima
: Ah sim. (...) o relógio que eu tinha, tava chovendo, tempo de chuva, coloquei em uma sacola pra não molhar. (...)

Promotoria
: O senhor colocou o que? O relógio e a corrente?

Vítima
: Não, o celular meu e as coisas (...)

Promotoria
: Mas e a corrente?

Vítima
: A corrente tirou.

Promotoria
: Quem tirou, o senhor que tirou e guardou ou foi ele que puxou?

Vítima
: Foi (...) ai eu cheguei perto, ai que eles bateram a mão e levaram a corrente (...) levou (...) eles estavam em 3.

[...]

Promotoria
:
Essa frase perdeu, perdeu ele chegou de falar isso por senhor?

Vítima:
Ele falou.
(...)
só isso que ele falou
(...) só isso que ele falou (...) ai que nos foi no CISC e ele falou você vai nos pagar (...) no CISC (...).

À luz dessas declarações que, diga-se, em alguns pontos são bastante confusas, muitas dúvidas surgem.

Isso porque, ao mesmo tempo em que a vítima diz que os autores do delito mandaram passar todos os seus bens, as suas declarações levam à compreensão de que na realidade o apelante e seus comparsas se valeram de alguns distração, pegaram a sua bicicleta, onde estavam outros de seus bens e, então disseram, “
perdeu, perdeu” e “passa tudo”.

O esclarecimento é importante porque conduz à dúvida sobre a existência de alguma espécie de ameaça, velada ou direta, mesmo porque o ofendido foi categórico em negar que os autores do delito prometeram causar-lhe algum mal.

Do mesmo modo, os elementos carreados ao feito não são seguros para atestar de que forma a corrente foi subtraída, pois enquanto na fase policial se disse que foi retirada de seu pescoço, em Juízo as declarações foram confusas, havendo indicativos fortes de que o bem estava em uma sacola que estava junto da bicicleta.

A este respeito frise-se que, inicialmente, a vítima disse que a corrente estava na sacola da bicicleta e, ainda na audiência, que ela foi puxada, o que levou à conclusão pelo Juízo de primeiro grau de que foi retirada de seu pescoço, conclusão que os autos não me levam a ter.

Assim, acolho o pleito desclassificatório e readéquo a tipificação do crime imputado para condená-lo por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP).

4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP) é atribuída a pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

As circunstâncias judiciais, mantidos os parâmetros adotados pela sentença, são neutras, razão pela qual fixo a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Não há atenuantes e presente a agravante relativa à prática do crime contra maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, II, CP), fixo a
pena provisória
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a reprimenda do apelante em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. DISPOSITIVO

Diante de todo,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Vandenil Nunes da Cunha
, a fim de desclassificar o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP) para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP) e redimensionar a sua pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em desconformidade com o parecer.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025